Tribunal: TJES
Processo: 5000372-21.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Cheque
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000372-21.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORIEDES RIGUETTE
RECORRIDO: IVANIR CRESSAFE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. JULGAMENTO ANTECIPADO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DESCONSIDERAÇÃO DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA A DEMONSTRAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA. CERCEAMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em apertada síntese, trata-se de ação de cobrança. As teses defensivas da parte requerida consistem no pagamento integral do débito e na prática de agiotagem pelo autor, o que influencia na licitude dos valores cobrados. O juízo de origem julgou a lide antecipadamente, sem designar audiência instrutória, e deu procedência aos pedidos autorais, inclusive sob o fundamento de que não restou comprovado, pela parte requerida, a prática de agiotagem do autor ou o pagamento da dívida. Em recurso inominado, o requerido pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, seja pela prática de agiotagem, seja em razão do pagamento da dívida que deseja-se provar com a oitiva de testemunhas.

2.
Ao analisar os autos, percebe-se que (i) não houve a designação de audiência de instrução e julgamento, conforme determina a Lei 9099/95; (ii) a parte requerida pugna expressamente pela produção de prova oral (oitiva de testemunhas), conforme consignado em ata de audiência de conciliação. O deslinde da controvérsia não depende exclusivamente da produção de prova documental, mormente quando se constata que, dentre as provas almejadas pela parte autora, está a oitiva de testemunhas, as quais poderão afirmar se, efetivamente, houve pagamento do débito e prática de agiotagem.

3.
Importante destacar, ainda, que a sentença menciona expressamente a ausência de provas dos fatos modificativos/extintivos/impeditivos ao direito do autor. Contudo, não oferta ao réu a oportunidade de produzir referidas provas.

4.
Com efeito, cuida-se de matéria eminentemente fática, cuja demonstração depende da produção de provas e, dentre estas, não se pode descartar a modalidade oral, mormente diante do teor da lide em análise..

5.
Não se olvida que o juiz é o destinatário das provas, podendo, com isso, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde que o faça por meio de decisão fundamentada (CPC, art. 370, parágrafo único). No entanto, pela própria natureza do embate entre as partes, constata-se que o requerimento de provas da parte autora, consistente na oitiva de testemunhas para a tentativa de influenciar na decisão de mérito do juízo de origem, é totalmente pertinente, sob pena de configurar real cerceamento e violação ao devido processo legal. Por tais motivos, tem-se que a prova testemunhal é imprescindível. Dessa forma, acolhe-se a preliminar de cerceamento defesa, tornando possível, em consequência, a almejada instrução probatória.

6.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Sentença anulada. Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a instrução probatória solicitada pela parte requerida e, posteriormente, seja proferido novo julgamento.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte requerida/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)